Tribunal: CARF
Processo: 19515.720354/2016-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720354/2016-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.921 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
DTH INTERACTIVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DANOS EMERGENTES. RECOMPOSIÇÃO PATRIMONIAL. IRPJ. NÃO
INCIDÊNCIA.
Não há incidência de IRPJ sobre a indenização caracterizada como danos
emergentes, por ausência de acréscimo patrimonial.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
EVENTUAL
NATUREZA
CONFISCATÓRIA
DA
MULTA.
INCOMPETÊNCIA
DO
CARF
PARA
DISCUSSÃO
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da sua Súmula no 2, o Carf não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. CORREÇÃO.
Nos termos da Súmula Carf no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso. Vencida a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocado(a)), Jose Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720354/2016-78
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.921 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720354/2016-78

Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 216/225) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (DRJ/REC) que julgou
improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração (fls. 128/136) lavrado para
exigir IRPJ, referente ao ano-calendário de 2011, por conta de suposto recolhimento a menor do
tributo. O valor cobrado foi acrescido de multa de ofício, sem qualificação, e juros de mora.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 139/141), a Fiscalização
apurou divergência entre as informações da DIPJ, da DCTF e dos DARFs recolhidos, exposta da
seguinte forma:

Segundo o TVF, a Recorrente justificou a falta de recolhimento ao longo da
Fiscalização da seguinte forma: (i) com relação ao 2o trimestre de 2011, houve dificuldades
financeiras para a realização do pagamento e (ii) os valores do 4o trimestre de 2011 seriam
decorrentes do recebimento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) da pessoa jurídica
Telefônica Brasil S/A, mas cuja natureza seria indenizatória.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 146/175), que foi
rejeitada pela DRJ por meio de acórdão (fls. 192/206) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011

DIVERGÊNCIA DE APURAÇÃO. DCTF x DIPJ. LANÇAMENTO. MULTA OU
INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO DE CONTRATO. TRIBUTAÇÃO.
A multa ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa jurídica, ainda que a
título de indenização, a beneficiária pessoa jurídica, em virtude de rescisão de contrato,
além de sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte, serão computadas como
receita na determinação do lucro real e do resultado ajustado.

MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A multa de ofício de 75% sobre a diferença de imposto ou contribuição apurada é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, mesmo que o contribuinte não tenha intenção de fraudar o fisco.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011

Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.921 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720354/2016-78

LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, tampouco dos
artigos 10 e 59 do Decreto no. 70.235, de 1972, e não se identificando qualquer outro
vício insanável, não há que se falar em nulidade quer do lançamento, quer do
procedimento fiscal que lhe deu origem, quer do documento que formalizou a exigência
fiscal.

NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a impugnação
ao lançamento formalizado, momento em que poderá ser exercido plenamente o direito
de defesa, no qual serão considerados os motivos de fato e de direito, os pontos de
discordância e as provas apresentadas. Constatado que o procedimento fiscal cumpre os
requisitos da legislação de regência, proporcionando a ampla oportunidade de defesa,
resta insubsistente a preliminar de nulidade suscitada.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 216/225), alegando, em
síntese, o seguinte:
(i)
A exigência de IRPJ sobre verba de natureza indenizatória seria ilegítima,
como demonstrado pelas Soluções de Consulta Cosit no 21/2018 e 76/2019
e pela Nota PGFN/CRJ no 46/2018; e
(ii)
A multa de 75% do tributo devido seria confiscatória, violando o art. 150,
IV, da Constituição Federal;
(iii)
A utilização da taxa Selic para fins de cobrança de juros moratórios seria
ilegal, pois (a) não teria sido instituída por lei, contrariando o art. 161, §
1o, do CTN e (b) referida taxa teria como objetivo remunerar o capital.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 06/04/2020 (fls. 214), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contado da intimação (fls. 213), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
Como relatado, o crédito tributário discutido nestes autos corresponde a IRPJ do
segundo e quarto trimestres do ano-calendário de 2011. No caso do 2o trimestre, não houve
irresignação por parte da Recorrente, razão pela qual esta parcela incontroversa foi segregada
para cobrança por meio do PAF no 13074.725513/2020-67 (fls. 238).
No caso do 4o trimestre do ano-calendário de 2011, a Recorrente sustentou que o
montante informado na DIPJ não seria tributável, pois decorrente de indenização paga pela
pessoa jurídica A. Telecom S.A., conforme Termo de Quitação (fls. 8/11), no valor de R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.921 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720354/2016-78

De acordo com o referido termo, a Recorrente firmou contrato de parceria
comercial com a Telefonica “para fins de comercialização do serviço de TV por assinatura ‘Você
TV’, na modalidade DHT, mediante assinatura em 10/07/2006 de ‘Contrato Preparatório de
Parceria’ entre A. Telecom S.A. e DTH Interactive Telecomunicações Ltda. e Telecomunicações
de São Paulo S/A – TELESP”. Em fevereiro de 2008, esta parceria teria se encerrado, por
comum acordo entre as partes.
A fim de encerrar as obrigações pendentes decorrentes daquele contrato de
parceria, foi estabelecido o pagamento de R$ 5.000.000,00 pela Telefônica à Recorrente (fls. 9),
mediante Termo de Quitação firmado em 19/12/2011:

Analisando o acórdão da DRJ, verifica-se que entendeu pela tributação das multas
ou indenizações recebidas em função de rescisão contratual, nos termos do art. 70 da Lei no
9.430/96 e do art. 79 da IN/RFB no 1.700/17. Ainda, destacou que a parcela recebida em função
dessa rescisão teria natureza de lucros cessantes, pois buscaria recompor um valor que seria
recebido caso a relação contratual seguisse e, neste caso, sujeito à incidência do IRPJ. Veja-se a
fundamentação:
11.2. Como se observa, para determinar se há IRPJ sobre as indenizações, é preciso ter
em mente a sua regra-matriz de incidência. Vale dizer, ocorrerá a incidência do imposto
quando no mundo real ocorrerem os fatos descritos em abstrato na lei. No caso de
imposto sobre a renda, o acréscimo patrimonial é o elemento material da regra-matriz de
incidência gravada no art. 43 do Código Tributário Nacional - CTN.
11.3. De se concluir que o pagamento de indenização patrimonial, ao contrário do que
muito se difunde, pode ou não acarretar acréscimo patrimonial, dependendo da natureza
do bem jurídico a que se refere.
11.4. Quando se indeniza dano efetivamente verificado no patrimônio material (dano
emergente), o pagamento em dinheiro simplesmente reconstitui a perda patrimonial
ocorrida em virtude da lesão. Portanto, não acarreta qualquer aumento no patrimônio e,
consequentemente, não há que se falar em incidência do IRPJ.
11.5. Todavia, ocorre acréscimo patrimonial quando a indenização ultrapassar o valor
do dano material verificado, ou quando se destinar a compensar o ganho que deixou de
ser auferido (lucro cessante). A indenização que acarreta acréscimo patrimonial
configura fato gerador do imposto de renda e, como tal, ficará sujeita a tributação, a não
ser que esteja excluída por isenção legal.
11.6. Então, são dois os distintos conceitos indenizatórios: um, por danos emergentes;
outro, por lucros cessantes. O primeiro diz respeito a perdas concretas, mensuráveis, do
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.921 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720354/2016-78

patrimônio do lesado; portanto, indenizáveis para a reconstituição daquele. O segundo,
por resultados futuros, não alcançáveis por antecipadas rescisões contratuais.
11.7. Na indenização do dano emergente, tem-se apenas a reposição do bem econômico
lesado, o qual já integrava anteriormente o patrimônio da pessoa lesada. Na indenização
do lucro cessante, a lesão não acarretou a destruição de um bem econômico que já
integrava o patrimônio, mas, sim, provocou a perda de um ganho futuro.
11.8. A indenização do lucro cessante não é a simples reposição do patrimônio. É do
rendimento, ou, da fonte de acréscimo patrimonial. Mantém a mesma natureza do bem
reposto: o lucro perdido. Este sofreria a incidência do imposto de renda; logo, o lucro
recebido sob a forma de indenização por lucros cessantes não escapa à incidência
tributária.
11.9. Então, é de se concluir que os valores recebidos no acordo judicial em
questão, não se relacionam a indenizações emergentes. Os referidos valores devem
ser consideradas indenizações por resultados futuros, abortados pela rescisão
contratual e, portanto, receitas sujeitas à tributação do IRPJ e da CSLL, nos
termos da legislação já transcrita neste voto no item precedente. (destaquei)
Segundo o art. 402 do Código Civil, as perdas e danos devidas ao credor
abrangem “além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.
Referido dispositivo complementa o art. 389 do mesmo diploma normativo, que trata do
descumprimento obrigacional pelo devedor, fazendo distinção a respeito das formas de
recomposição devidas ao credor. De um lado, deve ser recomposto o prejuízo efetivo, relativo ao
dano patrimonial imediato, caracterizado como danos emergentes. De outro, as perdas e danos
devem abranger o que o credor provavelmente lucraria em caso de implemento da obrigação, ou
seja, o seu incremento patrimonial futuro e razoável, denominados de lucros cessantes.
De fato, referida distinção consolidou-se na jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça, inclusive por meio de julgamentos na sistemática dos Recursos Repetitivos
(Tema no 370), quando definido que as verbas recebidas a título de danos morais não estão
sujeitas ao imposto de renda, por representarem apenas recomposição patrimonial de um dano
sofrido (REsp no 1.152.764, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 23/06/2010).
De outro lado, porém, consolidou-se o entendimento no sentido de que os juros
moratórios decorrentes do inadimplemento de contrato privado possuiriam natureza
remuneratória de lucros cessantes, estando sujeitos ao IRPJ e à CSLL (AgInt no REsp 1.681.378,
Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJ 20/11/2023).
Este Carf também segue linha semelhante no que diz respeito a essa distinção
entre danos emergentes e lucros cessantes para fins de incidência do IRPJ:
IRPJ E CSLL. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. TRIBUTAÇÃO.
CABIMENTO. A indenização recebida a título de lucros cessantes não se confunde
com a indenização relativa à recomposição patrimonial em face de perdas e danos
sofridos, estando, pois, sujeito à tributação na medida em que representa a reposição do
ganho que deixou de ser auferido, caracterizando-se como acréscimo patrimonial.
(Acórdão no 1302-004.789, Rel. Cons. Luiz Tadeu Matosinho Machado, Sessão de
15/09/2020)
INDENIZAÇÃO.
LUCROS
CESSANTES,
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL.
Demonstrado nos autos que o valor da indenização objeto da lide tem natureza de lucros
cessantes, caracteriza-se o acréscimo patrimonial tributável por envolver a compensação
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.921 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720354/2016-78

do valor que deixou de ser auferido. (Acórdão no 1402-001.253, Rel. Cons. Leonardo de
Andrade Couto, Sessão de 07/11/2012)
Como citado, a DRJ entendeu que os valores recebidos pela Recorrente seriam
decorrência de “resultados futuros, abortados pela rescisão contratual”. De fato, partindo dessa
premissa, há nítida caracterização de lucros cessantes e, portanto, de parcela sujeita à tributação.
Porém, analisando os autos, entendo que referida premissa não ficou
demonstrada.
O Termo de Quitação (fls. 8/11), firmado em 19/12/2011, menciona
expressamente que o contrato de parceria comercial entre as partes teria sido encerrado em
fevereiro/2008, “de comum acordo”:

Portanto, há um indicativo de que o contrato já havia se encerrado há mais de três
anos, sendo que o termo buscaria resolver definitivamente pendências que se acumularam
quando da execução contratual.
Referidas pendências estão descritas na “Interpelação Extrajudicial” de
20/06/2011 (fls. 24/36), encaminhadas pela Recorrente à Telefônica, e que inclusive é citada
expressamente no Termo de Quitação. Naquela interpelação, a Recorrente faz menção ao fim da
execução contratual entre as partes em fevereiro de 2008.
Na interpelação, a Recorrente cobra da Telefônica valores que teriam sido pagos
indevidamente, mediante Notas Fiscais emitidas no dia 31/08/2008, mas com vencimentos em
setembro, outubro e novembro de 2007. Somente essas notas, somadas, alcançam R$
6.259.742,72, indicados ao final da interpelação. O mesmo documento também cita outros
problemas decorrentes da relação contratual que teriam gerado prejuízos à Recorrente.
Destaque-se que, no caso das notas fiscais, alega-se a ausência de fundamento
para a sua cobrança. Com isso, considerando inclusive que a relação contratual já estaria extinta
em fevereiro/2008, a situação mais se aproximaria de um pagamento indevido submetido ao art.
876 do Código Civil do que ao pagamento de perdas e danos por inadimplemento contratual
(arts. 386 e 402 do Código Civil).
A partir desse cenário, entendo que a situação descrita nos autos mais se aproxima
a uma recomposição dos prejuízos efetivos que a Recorrente sofreu ao longo da execução
contratual do que a uma indenização por rescisão antecipada pelos lucros que deixou de obter.
Sendo esse o caso, fica configurada a recomposição do dano emergente, insuscetível de
tributação pelo IRPJ por conta da ausência de acréscimo patrimonial (art. 43 do CTN).
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.921 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720354/2016-78

No que diz respeito à multa de ofício, não cabe a este Carf analisar o seu caráter
confiscatório, uma vez que não lhe é permitido realizar juízo de constitucionalidade (Súmula
Carf no 2).
A respeito da aplicação da taxa Selic, trata-se de índice correto, nos termos da
Súmula Carf no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, a fim de
cancelar a exigência de IRPJ relativo ao 4o trimestre do ano-calendário de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 246
DF CARF MF
Original